Tribunal: TJBA
Processo: 0504923-92.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504923-92.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: METALURGICA VIEIRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. REQUISITO INDISPENSÁVEL. INTIMAÇÃO QUE SE LIMITOU A DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INCOMPATIBILIDADE DA EXTINÇÃO POR ABANDONO COM O RITO ESPECIAL DA LEI Nº 6.830/1980. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. INTERESSE PÚBLICO INDISPONÍVEL. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. No caso dos autos, a intimação expedida em agosto de 2022 pelo Diretor de Secretaria limitou-se a determinar que o Município se manifestasse sobre o prosseguimento do feito com a indicação de planilha atualizada da dívida, sem que em nenhum momento fosse comunicado ao exequente que o descumprimento do prazo implicaria a extinção do processo. Ausente essa advertência expressa, o decreto extintivo por abandono processual revela-se prematuro e contrário ao texto legal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504923-92.2017.8.05.0004, em que figuram como apelante o Município de Alagoinhas e como apelado Metalúrgica Vieira Ltda - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas,, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, .